Tribunal: TJDFT
Processo: 0722999-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722999-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: JACKELINE NUNES DE PAULA, FELIPE DE ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUSA FELIPE REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO SERGIO DE PAULA DESPACHO As partes não formularam pedido de produção de provas e a Procuradoria de Justiça já se manifestou nos autos. Assim, encerrada a fase de instrução probatória, abro vista sucessiva dos autos às partes para alegações finais, pelo prazo de 10 dias, nos termos do artigo 973, do Código de Processo Civil. Após, retorne o feito concluso para julgamento. Publique-se. Brasília, D.F., 12 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator